Tribunal: TJES
Processo: 0000084-08.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-08.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVA MATOS PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000084-08.2021.8.08.0053

APELANTES: EVA MATOS PEREIRA, REGINALDO PEREIRA DO CARMO

Advogado do(a) APELANTE: RONAN ALVES DA VEIGA - ES18339-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MONTEIRO DIAS - ES29322-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB CONFRONTADA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por EVA MATOS PEREIRA e REGINALDO PEREIRA DO CARMO contra sentença por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal). As Defesas requerem a absolvição por falta de provas, a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06), a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06). A Defesa de EVA MATOS PEREIRA requer, subsidiariamente, a majoração da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 26, do Código Penal, e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A Defesa de REGINALDO PEREIRA DO CARMO requer a fixação de honorários em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (iii) determinar se deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06; (iv) analisar se a fração de redução de pena por semi-imputabilidade (parágrafo único do art. 26, do Código Penal) deve ser majorada; e (v) fixar os honorários de advogado dativo e definir a competência para a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Drogas e Laudo de Química Forense, que atestou a apreensão de 128 (cento e vinte e oito) pedras de
crack
, com massa total de 33,6 gramas.

A autoria de ambos os apelantes se demonstra pela prova testemunhal colhida em Juízo, firme e coesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão, os quais, como agentes públicos, têm a palavra dotada de inquestionável eficácia probatória.

O pleito de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal se afasta pelas circunstâncias da apreensão, a natureza e a quantidade dos entorpecentes (128 pedras de
crack
), bem como a quantia em dinheiro apreendida, que indicam a finalidade de mercancia (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

A condenação pelo crime de associação para o tráfico se mantém pela comprovação do
animus
associativo de caráter estável e duradouro, demonstrado pelo aparato logístico (128 pedras de
crack
e dinheiro em espécie) na residência comum e pela atuação conjunta dos réus (EVA na gestão e REGINALDO na venda), elementos que extrapolam o mero concurso eventual de agentes.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006) impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a associação estável e organizada caracteriza a dedicação a atividades criminosas, afastando os requisitos legais.

A manutenção da fração mínima de 1/3 para a redução da pena em razão da semi-imputabilidade (parágrafo único, do art. 26, do Código Penal) se mostra adequada, visto que o Laudo Psiquiátrico Forense atesta que a apelante EVA MATOS PEREIRA era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta, indicando que a alteração psíquica (CID 10 F20.4) interferiu na esfera volitiva em grau menos acentuado.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução, conforme jurisprudência dominante.

Os honorários de advogado dativo devem ser arbitrados com base na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, confrontada com o princípio da proporcionalidade (Tema nº 984 do STJ), sendo fixado o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor dos advogados Dr. Gustavo Monteiro Dias, OAB/ES 29.322, e Dr. Ronan Alves da Veiga, OAB/ES 18.339, considerando a natureza singela da causa e o trabalho desenvolvido nas razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/2006) impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06).

A preservação da capacidade de entendimento do caráter ilícito da conduta, apesar da semi-imputabilidade atestada em laudo pericial (parágrafo único do art. 26, do Código Penal), justifica a aplicação da fração mínima de 1/3 para a redução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 26, parágrafo único, e 69,
caput
, do Código Penal. arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC no 73.518-5/SP. STJ - AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021; REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014; AgRg no AREsp n. 2.834.602/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025. STJ - Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000084-08.2021.8.08.0053

APELANTES: EVA MATOS PEREIRA, REGINALDO PEREIRA DO CARMO

Advogado do(a) APELANTE: RONAN ALVES DA VEIGA - ES18339-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MONTEIRO DIAS - ES29322-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por EVA MATOS PEREIRA e REGINALDO PEREIRA DO CARMO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES (ID 16836945), por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, nos seguintes termos: a) REGINALDO PEREIRA DO CARMO: 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 1.387 (mil trezentos e oitenta e sete) dias-multa; e b) EVA MATOS PEREIRA: 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 924 (novecentos e vinte e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 16836952), a Defesa de REGINALDO PEREIRA DO CARMO requer a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por falta de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06) e, ainda de forma subsidiária, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06). Outrossim, requer a fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Por sua vez, a Defesa de EVA MATOS PEREIRA apresentou suas razões recursais (ID 16836976) pugnando pela absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação. De forma subsidiária, requer seja aplicada a causa especial de redução da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, bem como a causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, visto que a ré era parcialmente capaz de se determinar diante do caso em tela. Por fim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Emerge da Denúncia (ID 16836943, Vol. 01, pp. 02/04) que, no dia 06 de abril de 2021, por volta das 17h, na Av. João Felipe, Centro, Alto Rio Novo, em operação conjunta realizada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil foi cumprido Mandado de Busca e Apreensão na residência dos acusados EVA MATOS PEREIRA e REGINALDO PEREIRA DO CARMO tendo sido apreendido no local 128 pedras de crack, 03 aparelhos de telefone celular, R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais), em notas, e R$ 9,85 (nove reais e oitenta e cinco centavos), em moedas. Inquirida sobre os ilícitos encontrados na residência, a denunciada Eva confirmou que eram de sua propriedade e que havia adquirido cerca de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em drogas, sendo que já havia comercializado uma certa quantidade e os aparelhos celulares tinham sido pegos como moeda de troca por drogas.

No momento da ocorrência, as drogas se encontravam acondicionadas dentro da cozinha, em cima de uma botija de gás, sendo que na residência moram somente os denunciados. Ademais, o local é conhecido como ponto de venda de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

As Defesas postulam a absolvição dos acusados quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (ID 16836943, Vol. 01, pp. 08/10), Auto de Apreensão (ID 16836943, Vol. 01, p. 60), Auto de Constatação Provisório de Drogas (ID 16836943, Vol. 01, p. 62) e, de forma definitiva, pelo Laudo de Química Forense (ID 16836943, Vol. 01, pp. 132/133), que atestou
a apreensão de
128 (cento e vinte e oito) pedras de crack,
com massa total de
33,6
gramas
.

No tocante à
autoria
, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), a acusada
Eva Matos Pereira
se reservou do direito constitucional em permanecer em silêncio, no entanto, confirmou que residia com Reginaldo.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o acusado
Reginaldo Pereira do Carmo
declarou que “
não residia com Eva Matos na época do ocorrido, inclusive estava saindo da residência da acusada, pois a visitava com frequência, momento em que o policial civil chegou apresentando um mandado de busca e apreensão, tendo Eva entregado a droga para o agente, a qual se encontrava dentro da residência e em cima da mesa, ressaltando que não tinha conhecimento dos entorpecentes. Acrescentou ainda que a acusada relatou para ele que estava “mexendo” com drogas, esclarecendo que é apenas usuário”.

Por outro lado, a prova testemunhal é firme e coesa quanto à prática delitiva.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar Air Cláudio Ribeiro declarou que, no dia dos fatos, ocorreu o cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor dos acusados, sendo que as drogas estavam dentro da residência, ocasião em que os denunciados assumiram a propriedade dos entorpecentes.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar José Augusto Caetano, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), relatou que “foram na residência dos acusados em cumprimento de mandado de busca e apreensão, e ao iniciarem as buscas no local, a acusada Eva Matos confessou que havia comprado drogas para vender e as entregou para a guarnição; que Eva disse que eles (Eva e Reginaldo) haviam comprado R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em drogas, mas já tinham vendido um pouco e pegando alguns celulares em troca da comercialização; que Reginaldo residia com Eva na época dos fatos.

No mesmo sentido, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Civil Maurício Aldrin Emílio relatou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor dos acusados, e estava de posse do mandado quando Reginaldo estava saindo da residência, ocasião em que solicitou que ele retornasse à moradia. Disse, ainda, que acionou a Polícia Militar para que a busca fosse realizada, tendo sido encontrada uma quantidade em dinheiro e droga em uma botija de gás, quando então a denunciada Eva de imediato pegou a droga e as entregou, assumindo a propriedade dos entorpecentes. Afirma, ainda, que a investigação apontava que ambos estavam no tráfico, visto que a acusada ajudava com o dinheiro e o réu vendia a droga no Bairro Padre Pedro e em sua residência.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, ao contrário do que sustentam as Defesas,

a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, de modo que
o desacolhimento da tese absolutória quanto ao crime de tráfico de drogas é medida que se impõe
.

Subsidiariamente, a Defesa dos apelantes pleiteia a
desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28, da Lei nº 11.343/06). Contudo, as circunstâncias da apreensão, a natureza e a quantidade dos entorpecentes, bem como a quantia em dinheiro afastam por completo a tese de que as drogas se destinavam ao consumo próprio.

Ultrapassado tal ponto, as Defesas postulam a absolvição quanto ao ilícito penal de
associação para o tráfico
.

Ora, o ilícito penal de associação para o tráfico de drogas, inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
e § 1º, e artigo 34, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Renato Brasileiro que “
A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”. (Legislação criminal especial comentada: volume único. 4a ed. Salvador:JusPODIVM, 2016. pg. 768).

Outrossim, leciona Guilherme de Souza Nucci que
“exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do artigo 35 (antigo art. 14 da Lei nº 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

Destarte, para caracterizar a associação para o tráfico é imprescindível a comprovação de que os envolvidos possuam entre si uma estabilidade associativa, permanente e habitual, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual.

Em que pese a negativa de autoria quanto ao crime de associação para o tráfico, o conjunto probatório comprova
que os denunciados mantinham o
animus
associativo de caráter estável e duradouro, visando à mercancia de entorpecentes, eis que atuavam de forma conjunta e repetida.

A estabilidade associativa encontra robusto respaldo no contexto fático-probatório. A apreensão de 128 pedras de crack (33,6g) e de quantia expressiva em dinheiro na residência comum dos apelantes revela um aparato logístico voltado, de forma organizada, à mercancia ilícita. Nesse sentido, o teor uníssono da prova testemunhal policial, colhida sob o crivo do contraditório, atesta a atuação conjunta e o desdobramento funcional entre os réus, Eva na gestão e fornecimento inicial da droga, e Reginaldo na realização da venda nos bairros, corroborado pelo uso de vários aparelhos celulares como moeda de troca.

Dessa forma, evidenciada a vontade consciente e duradoura de unir esforços para o fim específico do tráfico,
não há como acolher o pleito absolutório quanto ao tipo penal inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/06
.

Ultrapassado esse ponto, os apelantes postulam a aplicação da causa de diminuição da pena do “Tráfico Privilegiado”.

Nesse prisma, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No caso vertente, os apelantes foram condenados pela prática do crime de associação para o tráfico, o que justifica a não aplicação da minorante, à luz do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante.” (AgRg no AREsp n. 2.834.602/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Desse modo, considerando que as provas demonstram uma estrutura organizada e estável para a prática do tráfico, caracterizando a dedicação a atividades criminosas o que, consequentemente, afasta a incidência da minorante.

Prosseguindo, a Defesa de Eva postula a majoração da redução da pena do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, de 1/3 para 2/3, considerando a parcial incapacidade da ré comprovada por laudo pericial.

Nesse quadrante, impende consignar a lição de Guilherme de Souza Nucci quanto ao critério para a escolha da fração de redução da pena:
"(...) há de se considerar, após o laudo pericial evidenciar a semi-imputabilidade, o grau de perturbação da saúde mental. Quanto mais perturbado, maior a diminuição da pena (2/3); quanto menos, menor a diminuição (1/3)" (in Código penal comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.306).

Na hipótese em testilha, colhe-se do Laudo Psiquiátrico Forense (ID 16836943, Vol. 07, pp. 04/12) que a denunciada Eva é semi-imputável, eis que era, à época do ilícito, inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar em razão de doença mental (CID 10 F20.4 - depressão pós esquizofrênica).

Diante disso, o Juízo sentenciante elegeu a fração de 1/3, justificando a aplicação da causa de diminuição em seu patamar mínimo pelo fato de que, nos termos do laudo pericial, apesar de semi-imputável, a denunciada possuía capacidade de entendimento no momento do ilícito.

Nesse prisma, o Laudo Psiquiátrico Forense é categórico ao atestar que a apelante Eva Matos Pereira mantinha-se inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta, com a capacidade de determinação apenas parcialmente reduzida. Com efeito, a preservação da capacidade de entendimento pleno indica que a alteração psíquica (CID 10 F20.4) interferiu na esfera volitiva em grau menos acentuado, situando o caso no patamar inferior da escala de semi-imputabilidade.

À luz de tal panorama, a manutenção da fração mínima de 1/3 se mostra adequada e compatível com o menor impacto da doença mental na culpabilidade.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, os advogados dos apelantes apresentaram as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento, a cada um dos advogados, Dr. Gustavo Monteiro Dias, OAB/ES 29.322 (Reginaldo), e Dr. Ronan Alves da Veiga, OAB/ES 18.339 (Eva), a quantia
de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e, no mérito,
NEGO-
LHE
S
PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.